Tribunal: TJDFT
Processo: 0702504-40.2022.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÕES SUCESSIVAS. TEORIA DO CORPO NEUTRO. RESPONSABILIDADE DO MOTORISTA QUE INICIOU A COLISÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO. SENTENÇA INFRA PETITA. APLICAÇÃO DO §3o DO ART. 1.013 DO CPC. DIREITO DA RECORRENTE AOS SALVADOS. DANOS MORAIS. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO.
1. O laudo pericial elaborado pelo Instituto de Criminalística do Distrito Federal, o acervo fotográfico e as diversas mensagens trocadas entre as partes compõem conjunto probatório apto a permitir o adequado julgamento do feito, sendo dispensada a oitiva do motorista do Celta contra quem a recorrente colidiu em marcha à ré e o motorista e o passageiro do Mercedes, para quem a recorrente pagou os prejuízos decorrentes da colisão.
2. Se o rol de testemunhas trazido na contestação é composto de pessoas envolvidas na colisão, cujas declarações prestadas perante a autoridade policial reforçam a conclusão do laudo pericial, deve ser rejeitada a arguição de cerceamento de defesa.
3. Existindo provas de colisões sucessivas, aplica-se a chamada teoria do corpo neutro que afasta a responsabilidade do motorista do veículo que é arremessado contra terceiro em razão da colisão sofrida.
4. Se o laudo elaborado pelo Instituto de Criminalística do Distrito Federal concluiu que a causa determinante do acidente entre a Land Rover e o Siena foi a “ausência de reação materializada por parte do veículo” Land Rover e que a colisão subsequente, entre o Siena e o Mercedes foi devida à impulsão do Siena pela Land Rover, merece prestígio a sentença que condenou a condutora da Land Rover a pagar os prejuízos decorrentes da colisão
5. Estando a causa madura, cabe ao órgão revisor promover o julgamento do pedido não analisado pela sentença infra petita, nos termos do art. 1.013, § 3o, III, do CPC.
6. Efetuado o pagamento da indenização integral do veículo que sofreu perda total, os salvados pertencerão à recorrente.
7. Não se conhece do pedido de compensação por danos morais formulado em contrarrazões.
8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido.
9. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.